Tribunal: STF
Processo: Rcl 88204
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias contrariado, no processo n. 0100052-59.2022.5.01.0202, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra ter o juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativo financeiro decorrente de contrato de gestão firmado com o Município de Maricá para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação do desbloqueio das verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)



    No caso, o juízo reclamado, ao julgar o exceção de pré-executividade ajuizada pelo reclamante, assim concluiu:



    A exceção ou objeção de pré-executividade consiste na possibilidade conferida ao devedor para demonstrar a inexigibilidade do título executivo. No processo do trabalho, admite-se o manejo da exceção de pré-executividade, sem a exigência da garantia do juízo, em situações excepcionais nas quais se discutam as condições da ação, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, questões que impliquem nulidade absoluta do processo executivo ou sua própria extinção e, ainda, matérias de mérito que importem em prejuízo definitivo à execução, tais como o pagamento, transação ou quitação dos débitos em execução.



    No caso em exame, pretende a excipiente a liberação dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD, suscitando a impenhorabilidade das verbas, motivo pelo qual conheço da medida oposta.



    Inicialmente, em consulta ao sítio do STF, verifico que os processos mencionados na peça de ID 52b475f tratam de casos distintos do presente analisado nestes autos.



    Nas ações de descumprimento de preceito fundamental citadas, a Excelsa Corte suspendeu a eficácia de decisões judiciais prolatadas em processos distribuídos por entes públicos estaduais.



    Na ADPF 484/AP, as verbas constritas eram destinadas à educação, oriundas do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação UDEs.



    Na ADPF 275/PB, a penhora recaiu sobre receitas "sob a disponibilidade do Poder Público" e na ADPF 664/ES, incidiu sobre valores provenientes do "Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública".



    Já na ADPF 1.012/PA, a constrição ocorreu em verba oriunda do Estado do Pará, destinada "à execução dos Contratos de Gestão nº 23/14, 01/17, 03/17, 04/17 e 05/17, referidos na petição inicial e executados pela Organização Social Pró-Saúde".



    Na hipótese dos autos, a ré não comprovou que a quantia certificada em ID 4278195, bloqueada por determinação deste Juízo por meio do convênio SISBAJUD, seja originária do "Contrato de gestão 25/2020 celebrado junto ao Município de Maricá/RJ", visto que não há qualquer informação de conta aberta pela ré para tal fim, conforme se depreende dos itens 2.18 e parágrafos primeiro, quinto, sexto e nono da cláusula sexta do contrato acostado sob o ID 599427b.



    Ainda que assim não fosse, não há notícias de que o referido contrato, já expirado, nos termos da cláusula quinta de ID 599427b, tenha sido prorrogado pelo Município de Maricá/RJ.



    Quanto à decisão de ID ab641a4, prolatada em 11/8/2025, considerando que a ativação do SISBAJUD se deu em 11/6/2025 (ID f3caa83 e 4278195), cabe a este Juízo decidir acerca da destinação dos valores bloqueados nos presentes autos.



    Ante o exposto, por não comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pela ré, pelos motivos da fundamentação, que integra o presente decisum.



    Intimem-se as partes.



    (Grifei)



    Observo que o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados. 



    Como se depreende do ato reclamado, não há informação a respeito da conta aberta para a percepção dos valores decorrentes do contrato de gestão, assim como não há notícias da prorrogação do contrato de gestão que já se encontra extinto.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente